Tribunal: TJSP
Processo: 1035272-94.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Esmagamento do primeiro quirodáctilo da mão direita (dominante) - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal, e da incapacidade laborativa do autor, com a necessidade de reabilitação profissional – Restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a conclusão do programa de reabilitação profissional e pagamento de auxílio-acidente a partir de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Esmagamento do primeiro quirodáctilo da mão direita (dominante) - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal, e da incapacidade laborativa do autor, com a necessidade de reabilitação profissional – Restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a conclusão do programa de reabilitação profissional e pagamento de auxílio-acidente a partir de então – Recursos oficial e voluntário do autor parcialmente providos, improvido o da autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035272-94.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante VANDERLEI ALEXANDRE INACIO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário do autor parcialmente providos, improvido o da autarquia. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035272-94.2017.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1035272-94.2017.8.26.0114.0000
Comarca de Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Vanderlei Alexandre Inácio Pereira e Instituto Nacional
do Seguro Social INSS.
Juiz Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva.
Voto no 35.846
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Esmagamento
do primeiro quirodáctilo da mão direita (dominante) -
Comprovação pericial das lesões, do nexo causal, e da
incapacidade laborativa do autor, com a necessidade de
reabilitação profissional Restabelecimento do auxílio-doença
acidentário até a conclusão do programa de reabilitação
profissional e pagamento de auxílio-acidente a partir de então
Recursos oficial e voluntário do autor parcialmente providos,
improvido o da autarquia.
A r. sentença de fls. 249/253 (e adendos declaratórios de
fls. 256, 265 e 272), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação proposta por
Vanderlei Alexandre Inácio Pereira contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, e condenou a autarquia no pagamento de auxílio-doença durante a
reabilitação profissional, com início no prazo de trinta dias a partir do trânsito em
julgado da sentença; e, após a reabilitação, ao pagamento de auxílio-acidente;
atrasados corrigidos e acrescidos de juros moratórios, além de honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, submetendo-se ao reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035272-94.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Apela a autarquia. Insurge-se contra o termo inicial e final
do auxílio-doença, bem como contra os índices de correção monetária para
atualização das parcelas em atraso.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado, pugnando
pelo restabelecimento do auxílio-doença até o término do processo de
reabilitação profissional. Requer, ainda, a declaração de isenção ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão disposto no
art. 129 da Lei no 8.213/91.
Resposta do autor a fls..
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 04 de março de 2015,
devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 38), que concedeu ao autor
auxílios-doença por acidente do trabalho. (fls. 127 e 129)
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Carlos Faria
constatou que o segurado, em razão do acidente típico, sofreu esmagamento do
primeiro dedo da mão direita (dominante).
Afirmou o perito judicial em seu laudo:
“O requerente sofreu acidente típico em 04.03.2015, com
fratura por esmagamento de 1o dedo da mão direita, foi socorrido e
a equipe médica optou por tratamento conservador, o que se
mostrou deficiente pois o autor desenvolveu neuroma do coto e
pseudo-atrose, que levou a cirurgia para correção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035272-94.2017.8.26.0114 -Voto no
4
“O neuroma provoca dores ao encostar e tocar e este fato
levou a uma retração palmar na mão direita” (fls. 198).
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílios-doença acidentários (espécie 91).
E reconheceu o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para sua função habitual (meio oficial serralheiro),
recomendando, ainda, a reabilitação profissional. Verbis:
“Essas sequelas, pelo tempo se tornaram permanentes,
fazendo com que o autor não possa voltar a sua função de
serralheiro, devendo passar por Programa de Reabilitação e retornar
ao mercado de serviço em função compatível.” (fls. 198).
De rigor, pois, o restabelecimento do auxílio-doença
acidentário desde a sua cessação (fls. 129), compensando-se os valores pagos
administrativamente a título de auxílio-doença.
Referido benefício auxílio-doença acidentário - é de ser
pago até que efetivamente cumprido o programa de reabilitação profissional do
segurado, programa este a ser promovido pelo INSS.
De outro lado, ante a conclusão da prova técnica
efetivada nestes autos sob o crivo do contraditório, é de se pagar ao autor,
também, após o encerramento de sua reabilitação profissional, o benefício de
auxílio-acidente (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Ou seja: com o término da reabilitação o auxílio-doença
será cessado e implantado o auxílio-acidente ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035272-94.2017.8.26.0114 -Voto no
5
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos embargos de declaração opostos
no feito da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art.85, §4o, II do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art.85, §11, do mesmo diploma legal).
Por
fim,
tratando-se
de
ação
acidentária,
ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035272-94.2017.8.26.0114 -Voto no
6
asseguradas ao autor as isenções por ele requeridas, nos termos do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, verbis: - “O procedimento judicial de que
trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência”.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do autor, e
nego provimento ao recurso da autarquia.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)